Tribunal: TJSP
Processo: 0000616-59.2016.8.26.0019
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499348
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000616-59.2016.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante/apelado
EVERTON MICHAEL FERNANDES SOUZA, é apelado/apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso ministerial para condenar o réu EVERTON MICHAEL FERNANDES DE
SOUZA à pena de 07 (sete) meses de detenção, em regime semiaberto, substituída por
uma restritiva de direitos consistente em prestação de serviços comunitários; e, de
ofício, decretaram a extinção da punibilidade do agente, com fulcro nos artigos 107,
inciso IV, primeira figura, 109, caput, inciso VI, e 110, § 1o, todos do Estatuto
Repressor. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
GUILHERME G. STRENGER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000616-59.2016.8.26.0019 -Voto no 47002
2
VOTO No 47002
APELAÇÃO no 0000616-59.2016.8.26.0019
Comarca: Americana (Controle no 149/2016)
Juízo de Origem: 1a Vara Criminal
Magistrado: André Carlos de Oliveira
Órgão Julgador: 11a Câmara Criminal
Apelantes/Apelados: EVERTON MICHAEL FERNANDES DE SOUZA
JUSTIÇA PÚBLICA
VISTOS.
EVERTON MICHAEL FERNANDES
DE SOUZA, inconformado com a r. sentença que o
condenou às penas de 02 (dois) anos e 04 (quatro)
meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e
a proibição de obter habilitação ou suspensão da
habilitação, pelo prazo de 2 (dois) anos, substituída
a pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos consistente em prestação pecuniária, por
igual lapso, como incurso no artigo 302, do Código
de Trânsito Brasileiro (fls. 233/238), apela (fls.
276/289), postulando a absolvição, sob alegada
insuficiência probatória ou, subsidiariamente, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000616-59.2016.8.26.0019 -Voto no 47002
3
abrandamento da pena.
Igualmente irresignada, recorre a
JUSTIÇA PÚBLICA (fls. 249/256), pleiteando (i) o
aumento da pena, na terceira etapa da dosimetria,
no patamar de 1/3 (um terço), em razão da causa
especial de aumento de pena do inciso I do § 1o do
artigo 302 do CTB
não era habilitado; (ii) a
condenação pelo artigo 305, do CTB, nos termos da
denúncia.
Contra-arrazoados os apelos (fls.
290/303; 306/308), em seu parecer a douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo integral
provimento do apelo apresentado pelo Ministério
Público e parcial provimento do recurso apresentado
pela Defesa (fls. 318/323).
Em julgamento realizado em 30 de
janeiro de 2019, a Turma Julgadora, por maioria de
votos, deu “provimento ao recurso da defesa para
reduzir o prazo da suspensão do direito de dirigir
para três meses e três dias, vencido o relator
sorteado que negava provimento ao apelo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000616-59.2016.8.26.0019 -Voto no 47002
4
continuará com o acórdão. Fará declaração de voto
vencedor o 3o juiz e, por unanimidade, deram
parcial provimento ao apelo ministerial para
majorar as reprimendas impostas a EVERTON
MICHAEL FERNANDES DE SOUZA para 03 (três)
anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção,
tendo-o como incurso no artigo 302, § 1o, I, do
Código de Trânsito Brasileiro, mantendo-se, no
mais, a r. sentença” (fls. 334/348).
Diante de mencionado aresto, o
Ministério Público interpôs Recurso Extraordinário,
com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea
“b”,
da
Constituição
Federal,
objetivando
a
restituição dos autos ao órgão julgador, nos termos
do artigo 1040, II, do CPC, para reexame da matéria
em razão do recente entendimento firmado no Tema
de Repercussão Geral no 907/STF. Postulou ainda,
caso seja mantido o acórdão impugnado, a remessa
dos autos ao Excelso Supremo Tribunal Federal,
para conhecimento e provimento, a fim de que seja
cassado o acórdão recorrido, condenando-se Everton
Michael Fernandes de Souza pela prática do crime
tipificado no artigo 305 do Código de Trânsito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000616-59.2016.8.26.0019 -Voto no 47002
5
Brasileiro, dosando-se as reprimendas (fls. 356/381).
Foram apresentadas contrarrazões
ao Recurso Extraordinário (fls. 412/421).
Posteriormente, sobreveio decisão
do Excelentíssimo Senhor Presidente da Seção de
Direito Criminal, determinando a remessa dos autos
a esta Turma Julgadora para reapreciação da
matéria, em cumprimento ao artigo 1030, inciso II,
do Código de Processo Civil, invocando decisão do
Excelso
Supremo
Tribunal
Federal
(Recurso
Extraordinário no 971.959/RS (Tema 907), que, em
sessão de julgamento realizada aos 14 de novembro
de 2018, por maioria e nos termos do voto do
Relator, fixou a tese de que a regra que prevê o
crime do art. 305, do Código de Trânsito Brasileiro
(Lei no 9.503/97) é constitucional, posto não
infirmar o princípio da não incriminação, garantido
o direito ao silêncio e ressalvadas as hipóteses de
exclusão da tipicidade e da antijuridicidade (fls.
427).
Em novo julgamento realizado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000616-59.2016.8.26.0019 -Voto no 47002
6
31 de julho de 2019, a Turma Julgadora, por
unanimidade, em sede de juízo de retratação, nos
termos do artigo 1030, inciso II, do Código de
Processo Civil, manteve o julgado por seus próprios
fundamentos (fls. 433/440).
Em face dessa decisão, foi então
admitido e processado o recurso extraordinário
adrede interposto pelo Ministério Público (fls. 449).
Em 08 de outubro de 2019, o
Excelso Supremo Tribunal Federal, nos autos do
Recurso Extraordinário no 1.239.253/SP, por meio
da relatoria da Ministra Carmen Lúcia, deu parcial
provimento
“para,
afastada
a
inconstitucionalidade do art. 305 do Código de
Trânsito Brasileiro, cassar a decisão proferida pelo
Tribunal de Justiça de São Paulo e determinar
outra decisão seja proferida como de direito” (fls.
459/462).
É o relatório.
Em cumprimento ao determinado
nos
autos
de
Recurso
Extraordinário
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000616-59.2016.8.26.0019 -Voto no 47002
7
1.239.253/SP,
do
Excelso
Supremo
Tribunal
Federal, procede-se a novo julgamento, tão-somente
da apelação ministerial pleiteando a condenação do
apelado pelo crime do artigo 305, do CTB.
Bem
provadas
autoria
e
materialidade delitiva (fls. 06/08, 09, 12/13, 23/26,
27/29, 31/32, 43/45, 67/76, 206/207).
Nas duas etapas, o réu admitiu que,
por temor de ser preso (estava solto há alguns
meses), saiu do local, abandonando o automóvel (fls.
43/45, 206/207).
Por sua vez, o Policial Militar
Valdeci dos Santos declarou, em juízo (fls. 206/207),
que, acionados pelo COPOM, compareceram no local
e presenciaram o veículo chocado contra o poste de
iluminação, sendo que a vítima estava sendo
socorrida pelo resgate. Afirmou que o poste chegou
a cair, e o acusado havia se evadido.
Constata-se, pois, que os autos
contém elementos de convicção, de molde a não
deixar dúvidas sobre a prática, pelo réu, do crime
em questão, uma vez que o condutor do veículo se
afastou do local do acidente, para fugir à
responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000616-59.2016.8.26.0019 -Voto no 47002
8
atribuída.
Passa-se à fixação da reprimenda.
Sopesadas as diretrizes do artigo
59 do Código Penal, deve a pena-base ser fixada no
patamar mínimo cominado à espécie, qual seja, 06
(seis) meses de detenção.
Na
segunda
fase,
presente
a
agravante da reincidência (certidão de fls. 137 crime
de tráfico de drogas), de rigor acréscimo no patamar
de 1/6 (um sexto).
À míngua de outras causas de
diminuição e/ou aumento, resta definida a pena em
07 meses de detenção.
Em seguida, adotados os mesmos
parâmetros da r. sentença, substitui-se a pena
privativa de liberdade por uma restritiva de direitos
consistente em prestação de serviços comunitários,
adotado
o
regime
semiaberto,
por
força
da
reincidência, em caso de descumprimento.
Entretanto, há que se reconhecer a
ocorrência da prescrição retroativa da pretensão
punitiva estatal.
O apelado foi aqui responsabilizado
pela prática do crime previsto no artigo 305, da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000616-59.2016.8.26.0019 -Voto no 47002
9
no 9.503/97, à pena privativa de liberdade inferior à
01 ano de detenção.
Nos termos do artigo 109, inciso
VI, c.c. o artigo 110, § 1o, ambos do Código Penal, o
prazo prescricional é de 03 (três anos).
Compulsados os autos, constata-se
que tal lapso legal viu-se superado entre o
recebimento da denúncia, em 06.06.2017 (fls. 111) e
a presente data, anotando se tratar, na hipótese, de
r. sentença absolutória.
Dessarte, imperioso extinguir-se a
punibilidade
do
agente,
pela
ocorrência
da
prescrição da pretensão punitiva, com fulcro no
artigo 107, inciso IV, primeira figura, do Código
Penal.
Diante
do
exposto,
dá-se
provimento ao recurso ministerial para condenar o
réu EVERTON MICHAEL FERNANDES DE SOUZA à
pena de 07 (sete) meses de detenção, em regime
semiaberto, substituída por uma restritiva de
direitos consistente em prestação de serviços
comunitários; e, de ofício, decreta-se, a extinção da
punibilidade do agente, com fulcro nos artigos 107,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000616-59.2016.8.26.0019 -Voto no 47002
10
inciso IV, primeira figura, 109, caput, inciso VI, e
110, § 1o, todos do Estatuto Repressor.
GUILHERME G. STRENGER
Relator